Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701309-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURACI TAVARES DO PRADO BENJAMIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEURACI TAVARES DO PRADO BENJAMIM, em face da decisão que deferiu em parte o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora ao procedimento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, no prazo de 45 dias (ID 48597532). Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0731948-93.2023.8.07.0016, oportunidade em que foi julgado procedente o pedido inicial. Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, reputo PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora